Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-29.2022.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-29.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARETI CALCADOS EIRELI - CNPJ: 03.239.554/0001-34 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), VALDIR MARETI - CPF: 424.520.151-72 (APELADO), MARINA SANCHES GARCIA - CPF: 260.381.961-53 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO
(S)
:
MARETI CALCADOS EIRELI
E OUTROS
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

– ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC
–
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 485, §1º do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por

BANCO BRADESCO S.A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
de Colíder
- MT
, que, nos autos
d
a

Ação
Monitória

n.

1000005-29.2022.8.11.0009
,

ajuizada
em desfavor

d
e

MARETI CALCADOS EIRELI
E OUTRO
S
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos
nem
intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
.

245333165
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
245333170
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO
(S)
:
MARETI CALCADOS EIRELI
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto
por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colíder - MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000005-29.2022.8.11.0009, ajuizada em desfavor de
MARETI CALCADOS EIRELI E OUTROS,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
Monitória

consubstanciada em
um Instrumento Particular de Confissão de

Dívida e Outras Avenças no valor total de R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais)
, a qual afirma não ter sido adimplid
o
.

O juízo monocrático converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação da instituição bancária apelante para que apresentasse os contratos originais da relação negocial
sub judice
, no prazo de 15 dias.
(ID
.

245332443
)

A apelante, por sua vez, apresentou pedido de dilação de prazo para cumprimento da diligência. (ID. 245332446)

O juízo monocrático, deferiu o pedido de dilação de prazo, todavia, em razão do transcurso do prazo, determinou a intimação do exequente, ora apelante, para colacionar aos autos os contratos originários e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. (ID. 245332447)

Dessa forma, ante a ausência de manifestação pela parte apelante,
houve a extinção do feito
pelo reconhecimento de abandono da causa.

Pois bem.

É cediço que
p
ara que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal
positiva
da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a
sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR –
AR
RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da
intimação

pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a
intimação

pessoal
da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma,
constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024